Tribunal: TJPA
Processo: 0800507-36.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800507-36.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DAS GRACAS ARAUJO DOS REIS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALOR ÍNFIMO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO DOS REIS contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica e determinou a restituição em dobro de valores indevidamente descontados, mas afastou a condenação por danos morais, ao fundamento de que os descontos realizados foram de reduzida expressão econômica e não ensejaram abalo extrapatrimonial relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, de valor reduzido, configuram dano moral indenizável; e (ii) se a decisão monocrática que negou provimento à apelação deve ser reformada para reconhecer o dano moral; e (iii) se devem ser alterados os critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária sobre a condenação de danos materiais..

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Descontos indevidos de pequena monta, desacompanhados de circunstâncias agravantes, como negativação, comprometimento relevante da subsistência ou exposição vexatória, configuram mero aborrecimento, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso concreto, os valores descontados mostram-se de reduzida expressão econômica, sem prova de repercussão significativa na esfera pessoal da parte autora, o que afasta a configuração do dano moral

5. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios e a correção monetária incidem desde a data do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ e do art. 398 do Código Civil.

6. A taxa SELIC deve ser adotada como índice único de atualização, vedada sua cumulação com outros índices, em consonância com o entendimento firmado no Tema 1368 do STJ, sem que a alteração do índice configure reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Tese: Descontos indevidos em benefício previdenciário, quando de valor ínfimo e desacompanhados de circunstâncias agravantes, não configuram dano moral indenizável, sendo devida, contudo, a incidência de juros e correção monetária desde o evento danoso, mediante aplicação exclusiva da taxa SELIC..

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Artigos citados: arts. 487, I, 1.021 do CPC; art. 14 do CDC; art. 398 e 406 do Código Civil.

Súmulas: 43 e 54 do STJ.

Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.948.000/SP; AgInt no AREsp 1.354.773/MS; AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP; REsp 2.040.301/SP; REsp 2.240.932/PI; REsp 2.067.810/RS (Tema 1368/STJ).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 20021231) manejado por
MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO DOS REIS
contra Decisão Monocrática de Id 19801721, que negou provimento ao recurso de Apelação da agravante, mantendo a parte da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Bragança/PA que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 0800507-36.2020.8.14.0009
, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S/A
, reconhecendo a inexistência da relação contratual, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, mas afastando a condenação por danos morais.

Inconformada, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma por se encontrar em desacordo com os fatos e provas constantes dos autos, bem como com o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie. Aduz que restou devidamente comprovada a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos não celebrados, o que, por si só, configuraria dano moral
in re ipsa
, sobretudo por atingir verba de natureza alimentar. Argumenta que, diversamente do consignado na decisão agravada, buscou administrativamente a solução junto à instituição financeira, sem êxito, e que os valores descontados, embora considerados ínfimos pelo juízo, representam quantia significativa diante de sua condição econômica, sendo sua única fonte de renda um salário-mínimo.

Defende que os descontos indevidos comprometeram diretamente sua subsistência, gerando abalo psicológico, angústia e prejuízo à sua dignidade, ultrapassando o mero aborrecimento. Ressalta, ainda, a reiterada prática de condutas semelhantes pela instituição financeira, o que reforçaria o caráter pedagógico da condenação por danos morais. Sustenta, também, a necessidade de reforma quanto ao termo inicial da correção monetária dos danos materiais, pleiteando sua incidência a partir da data do efetivo prejuízo, e não do arbitramento, bem como requer que, caso reconhecido o dano moral, os juros moratórios incidam desde o evento danoso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, a fim de condenar o agravado ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 3.000,00 ou outro arbitrado por esta Corte, bem como para ajustar os critérios de incidência de juros e correção monetária conforme postulado.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada. Sustenta a inexistência de dano moral, ao argumento de que não houve comprovação de abalo à esfera extrapatrimonial da agravante, inexistindo nexo causal entre os fatos narrados e qualquer prejuízo moral efetivo. Defende que os descontos realizados não configuram situação apta a ensejar indenização, tratando-se de mero aborrecimento, especialmente diante da ausência de prova de sofrimento, vexame ou constrangimento relevante. Aduz, ainda, que eventual condenação incentivaria o enriquecimento sem causa, ressaltando a necessidade de observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e dispensa preparo recursal por estar a agravante sob o pálio da justiça gratuita. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

O presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da agravante, mantendo a parte da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, considerando o baixo valor descontado.

Do dano moral

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de dano moral decorrente de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte autora.

Não se desconhece, por certo, a orientação jurisprudencial no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário podem configurar dano moral
in re ipsa
, notadamente quando evidenciada violação significativa à esfera da dignidade do consumidor, sobretudo em se tratando de pessoa idosa e hipossuficiente.

Todavia, tal compreensão não possui caráter absoluto.

Com efeito, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem estabelecido critérios de aferição da relevância do dano, afastando a configuração do abalo moral quando a situação não ultrapassa o âmbito do mero dissabor cotidiano, especialmente em hipóteses de
valores ínfimos
descontados, desacompanhados de circunstâncias agravantes.

No caso dos autos, conforme expressamente consignado na decisão monocrática e corroborado pelos elementos probatórios, os descontos indevidos corresponderam a parcelas de reduzida expressão econômica (cerca de três parcelas que alcançam o valor de R$ 568,01, totalizando quantia diminuta ao longo do tempo), não havendo demonstração de repercussões mais gravosas na esfera pessoal da autora.

Não há nos autos prova de negativação indevida, restrição creditícia, dificuldade de subsistência concreta, recusa injustificada de cancelamento administrativo, resistência abusiva da instituição financeira ou qualquer outro elemento que evidencie efetivo abalo aos direitos da personalidade.

Nesse contexto, a situação vivenciada, embora indesejada e juridicamente reprovável, não se revela apta, por si só, a configurar dano moral indenizável, inserindo-se no campo do mero aborrecimento, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que "a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral"

(AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020).
2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento.

3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese
" (AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.000/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2.
O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência
,
bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3.
A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese. 4
. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1354773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 24/04/2019

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL . DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR. DANOS MORAIS IN RE IPSA NÃO CONFIGURADOS. VALORES ÍNFIMOS. MEROS TRANSTORNOS DO COTIDIANO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que concedeu parcial provimento ao recurso da agravante, ajustando correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto e juros moratórios em 1% ao mês para restituição em dobro . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se os descontos indevidos em verba de caráter alimentar ensejam condenação em danos morais, sendo o termo inicial a data do evento danoso. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Os valores descontados foram ínfimos, variando de R$ 3,00 a R$ 18,00, totalizando R$ 441,32 em período prolongado de cerca de quatro anos. 4. Não houve demonstração de impacto significativo à subsistência do agravante ou situação vexatória perante terceiros . 5. A decisão agravada corretamente declarou o dano material, mas não identificou comprometimento à integridade moral que justificasse indenização por danos morais. 6. Jurisprudência do STJ confirma que meros transtornos não configuram dano moral . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conheço e nego provimento ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão recorrida. 8 . Tese: Descontos indevidos em valores baixos não caracterizam dano moral, especialmente na ausência de constrangimento público ou impacto significativo à subsistência. _______ Dispositivos relevantes citados: Código Civil. Súmula do STJ. Jurisprudência relevante citada: REsp 2040301, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 31/01/2024, DJe 02/02/2024 . EDcl no AREsp 626.695/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 18/06/2015) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003774120238140009 30569963, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 29/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

A fim de robustecer essa fundamentação, faço menção à decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio Bellizze do STJ:

(...) Na hipótese em exame, apesar da declaração de ilegalidade da cobrança de seguro de vida, as circunstâncias afastam a ocorrência de indenização, porquanto analisando o documento de fls. 21-22,
constata-se descontos de pequena monta entre R$ 34,00 a R$ 64,00.

Logo, não há falar em dano moral capaz de gerar sofrimento ou atentar contra a reputação, a integridade psicológica ou a honra, tampouco que o fato influenciou negativamente em seu sustento, de modo que tal situação não ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana.

O simples fato de terem sido cobradas pequenas quantias sem a prévia anuência do consumidor não é suficiente para ensejar reparação, mormente porque não foi produzida qualquer prova nos autos de que o fato causou à parte autora algo além do dano material, a ser reparado, e de mero aborrecimento.

Da análise dos trechos do acórdão objurgado, percebe-se que o Tribunal a quo expressamente consignou, com base nos elementos fáticos que permearam a demanda, que “não foi produzida qualquer prova nos autos de que o fato causou à parte autora algo além do dano material, a ser reparado, e de mero aborrecimento” (e-STJ, fl. 169). (...) (REsp 2040301, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 31/01/2024, DJe 02/02/2024). (grifo nosso)

Assim, embora a conduta da instituição financeira justifique a restituição dos valores indevidamente cobrados — providência já assegurada —, não se verifica, no caso concreto, violação relevante aos direitos da personalidade que legitime a condenação por danos morais.

Do termo inicial dos juros e da correção monetária

Pleiteia ainda a agravante, a alteração do termo inicial dos juros e correção monetária incidente sobre a condenação de danos materiais.

Para os danos materiais, de fato, o termo inicial dos juros e da correção monetária deve ser a data do evento danoso, uma vez que a relação entre as partes é extracontratual.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros e da correção monetária é a data do evento danoso, e não a citação da instituição financeira ré, nos termos do disposto nas Súmulas n. 43 e 54 do STJ, e no art. 398 do CC,
in verbis
:

Súmula n.º 43 do STJ: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Súmula n.º 54 do STJ: os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Código Civil, art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. PENSÃO. INSS. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE CONTRATO EM CÓPIA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA PELA AUTORA, EM AUDIÊNCIA. RÉU QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAR A VIA ORIGINAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECONHECIMENTO DA INEFICÁCIA INSTRUTÓRIA DO DOCUMENTO INQUINADO DE FALSO. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
INDÍCIOS DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ESTATUTO DO IDOSO. CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA NA CONTRATAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE REGRAS MÍNIMAS DE PROTEÇÃO DO IDOSO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. IRREFORMATIO IN PEJUS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ANÁLISE DE OFÍCIO.
ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS DAS CONDENAÇÕES À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E EM DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (TJ-PA - AC: 00001026620178140032, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 14/06/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2021)

Do índice de atualização

No que concerne à correção monetária da indenização, vislumbra-se inadequação do índice fixado na origem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, nas ações de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos do art. 406 do Código Civil, sendo aplicável a taxa SELIC como índice único, por englobar correção monetária e juros moratórios, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices de atualização.

A substituição do IGP-M pela taxa SELIC, portanto, não configura
reformatio in pejus
, mas mera adequação da sentença aos parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

Tema 1368-STJ:
O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. HABITE-SE INADIMPLEMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. VIABILIDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INVIABILIDADE. TEMA 1368/STJ. 1. Ação de resolução contratual c/c perdas e danos. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 4. O reexame de fatos e provas, assim como a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. O atraso na entrega de imóvel não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que demonstrem lesão extrapatrimonial. Precedentes
. 6. A taxa de juros de mora referenciada no art. 406 do CC, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, é a SELIC, vedada sua cumulação com índice de correção monetária (Tema 1368/STJ).
7. Recurso especial conhecido e provido em parte. (REsp n. 2.240.932/PI, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 19/12/2025.

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. TAXA SELIC. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. REFORMA DO ACÓRDÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1
. Em virtude da alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024, que modificou o art. 406 do Código Civil, os juros de mora devem observar a taxa legal correspondente à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, conforme prevê o § 1º do referido dispositivo. 2. A Corte Especial desta Corte Superior, ao apreciar o Tema 1.368 dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a taxa Selic deve ser adotada como índice de juros de mora nas dívidas civis,
inclusive nos casos anteriores à vigência da Lei n. 14.905/2024
. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os juros moratórios, nas obrigações contratuais, incidem a partir da citação (art. 405 do CC), independentemente da natureza do dano (moral ou material). 4. Recurso especial provido (REsp n. 2.067.810/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)

Assim, impõe-se a reforma parcial do
decisum
nesse ponto.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do

presente recurso de Agravo Interno em Apelação, apenas para
(i)
determinar que os juros de mora e a atualização monetária sejam devidos desde a data dos descontos, bem como para
(ii)
substituir o índice de atualização do valor da indenização por danos materiais, fixando a incidência exclusiva da taxa SELIC, mantendo os demais termos da decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026